Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-65.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003416-65.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LEANDRO DE ALMEIDA ALVES - CPF: 701.855.511-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LEANDRO DE ALMEIDA ALVES

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

–
ABANDONO DA CAUSA
–

INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC
–

REALIZADA – AR POSITIVO – INÉRCIA VERIFICADA
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Ocorrendo a
intimação

pessoal
da parte, posteriormente a sua inércia, torna-se viável reconhecer a extinção da ação, nos te
rmos do art. 485, § 1º do CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução Extrajudicial

n.

0003416-65.2015.8.11.0002
,

ajuizada
em desfavor

d
e

LEANDRO DE ALMEIDA ALVES
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve
intimação
do patrono para dar prosseguimento no feito
,
para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
217759408
)

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
217759408
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LEANDRO DE ALMEIDA ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que, nos autos
da
Ação
de Execução Extrajudicial
n.

0003416-65.2015.8.11.0002
,

ajuizada em desfavor

de

LEANDRO DE ALMEIDA ALVES
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não houve intimação do patrono para dar prosseguimento no feito, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de Execução Extrajudicial
consubstanciada
em um
a nota promissória no valor de R$ 32.275,51 e uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal n. 321/2361011, do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Verifica-se dos autos que
ocorreram
diversas tentativas de busca de bens e valores como pesquisas no INFOJUD E RENAJUD (ID.
217759387
), bloqueio de valores via SISBAJUD (ID. 217759377), todas infrutíferas.

Por último, foi ressaltado que este Tribunal de Justiça não possui implementada a ferramenta SNIPER, motivo pelo qual foi determinada a intimação pessoal do Apelante para dar prosseguimento no feito sob pena de extinção (ID.
217759403
).

O AR retornou positivo e ID.
217759405
, contudo, sem que houvesse qualquer manifestação da parte Apelante
por mais de 30 (trinta) dias, a ação oi julgada extinta ante ao reconhecimento do abandono da causa. (ID.
217759407
).

ABANDONO DA CAUSA

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
defende, em suma, que não houve intimação do patrono para dar prosseguimento no feito, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Revisitando os autos tenho que a afirmação
não
mereça amparo.

Como se sabe,

p
ara que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1
º Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, o comando legal acima foi devidamente cumprido, uma vez que
a intimação pessoal da parte Apelante que restou
positiva
, conforme consta no AR de ID.
217759405

devidamente
recebido
.

Dadas as circunstâncias processuais, verifica-se que mesmo intimado o Apelante permaneceu inerte por mais de
30 (trinta) dias
, causando a paralisação injustificada do trâmite processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR - ABANDONANDO A
CAUSA
POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) –
INTIMAÇÃO

PESSOAL
E VIA DJE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485
DO CPC –
AR
POSITIVO
– PRECEDENTES STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ocorrendo a
intimação

pessoal
da parte, posteriormente a sua inércia, torna-se viável reconhecer a extinção da ação, nos termos do art. 485, § 1º do CPC/15.

(N.U 1011067-24.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 18/06/2024)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico acerca da necessidade de intimação pessoal do autor, resultar em extinção do feito,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC,

não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2015) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)

2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado,

o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo
,
nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC.
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2015) (grifo nosso)

Além disso, conforme demonstrado pelo próprio Apelante nos autos,
haviam
5 patronos cadastrados no processo e o sistema registrou a ciência do Banco em 22/01/2024 acerca da decisão que determina sua intimação pessoal para requerer o que entender de direito. Tal ciência se deu antes mesmo de se expedir o AR para intimação pessoal.

Ainda assim, há de se ressaltar que a determinação exarada
no §1º do art. 485
do CPC, é clara ao determinar que a intimação prévia do Exequente deve se dar de forma pessoal
o que foi perfeitamente cumprida, logo, não há que se fala em nulidade da sentença por ausência de intimação eletrônica exclusiva de um dos patronos.

CONCLUSÃO

Dessa forma,
restou devidamente comprovado o abandono da causa quando devidamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento no feito com advertência de extinção, quedou-se inerte por mais de 30 dias
.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de fixar honorários
porquanto não foram fixados na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024